Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO –
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MERO DISSABOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

“
In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito”
(TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1005403-89.2021.8.11.0041

APELANTES:

JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

LIBERTY SEGUROS S/A,
JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo recorrente e a
LIBERTY SEGUROS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar o

cancelamento do contrato questionado, bem como condenou a parte ré a devolver o valor descontado da parte autora a título de

“PAGTO COBRANÇA LIBERTY SEGUROS” em R$261,60 (duzentos e sessenta e um

reais e sessenta centavos), de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o

prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por ter decaído na maior parte, condenou os requeridos a pagamento integral

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da

causa, vez que o proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
a parte autora, ora apelante
, busca a reforma da sentença para que a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária se dê na modalidade dobrada, bem como que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais, e, por fim a majoração da verba sucumbencial. (Id 156091850)

Por sua vez,
o banco-recorrente
, aponta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao fundamento de não teve nenhuma relação com o negócio jurídico firmado, além de ter atuado no caso apenas como mero prestador de serviço financeiros, razão pela qual não há falar em devolução dos danos materiais por ele, posto que não se beneficiou dos valores discutidos nos autos. (Id 156091853)

Contrarrazões ofertadas nos Ids 156091855, 156091858 e 156091860.

Preparo recolhido pelo banco no Id 156091854. Parte autora dispensada do pagamento, conforme certificado no Id 156207677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou parcialmente procedentes a pretensão de
JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO
em face da
LIBERTY SEGUROS S/A
e
BANCO BRADESCO S.A.
, para determinar o

cancelamento do contrato questionado, bem como condenou os requeridos, de forma solidária, a devolver o valor descontado da parte autora a título de

“PAGTO COBRANÇA LIBERTY SEGUROS” em R$261,60 (duzentos e sessenta e um

reais e sessenta centavos), de forma simples, devidamente corrigido.

Para tanto,
a parte autora, ora apelante
, busca a reforma do
decisum
para que a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária se dê na modalidade dobrada, bem como que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais, e, por fim a majoração da verba sucumbencial. (Id 156091850)

Por sua vez,
o banco-recorrente
, aponta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao fundamento de não teve nenhuma relação com o negócio jurídico firmado, além de ter atuado no caso apenas como mero prestador de serviço financeiros, razão pela qual não há falar em devolução dos danos materiais por ele, posto que não se beneficiou dos valores discutidos nos autos.

Pois bem.
De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, razão não lhe assiste.

É que consta dos autos, que a autora questiona a legitimidade dos descontos do prêmio do seguro diretamente na conta corrente que possui junto ao banco apelante, sem a sua autorização.

Assim, não tendo a instituição financeira juntado provas da autorização do correntista para realizar os descontos, ou, ainda, justificado a ausência de tal obrigação, resta patente a sua legitimidade para compor o polo passivo da lide.

A propósito, nesse sentido vem decidindo esta Câmara, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”
(TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Logo,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão e constada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação de seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto do recurso aviado pela parte autora, bem como a restituição de forma dobrada.

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé dos requeridos, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, conforme fixado na sentença, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Com relação ao
dano moral
, não
merece guarida a pretensão da parte autora, haja vista que não houve a
negativação
do seu nome, mas somente o desconto indevido do seguro.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que ela tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$15.523,18), vez que o proveito econômico é baixo (R$261,60) remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco para o percentual de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023